Tribunal: STF
Processo: RHC 65438
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - TRAFICO DE ENTORPECENTE. DEPENDÊNCIA
TOXICOLOGICA.
A CIRCUNSTANCIA DE O RÉU DECLARAR-SE VICIADO NÃO LEVA,
NECESSARIAMENTE, A OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME.
CABE AO JUIZ AFERIR, EM CADA CASO, DA SUA NECESSIDADE
(RHC 61.716-MG).
NÃO REQUERIDO PELA DEFESA, NO CURSO DO PROCESSO, NÃO PODE PLEITEAR
A NULIDADE DESTE EM HABEAS CORPUS.
RECURSO  DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.